Tribunal: TJMT
Processo: 1026406-83.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026406-83.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 037.924.418-70 (APELADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 25, V, DA LEI No 8.906/94. TERMO INICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por advogada contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo espólio do devedor, declarando a inexigibilidade do título executivo, a ilegitimidade passiva do espólio e a prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão executória para cobrança de honorários advocatícios fixados judicialmente e se o título executivo era válido diante da revogação do mandato e posterior acordo entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executória está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 25 da Lei no 8.906/94.

4. Havendo revogação do mandato, o prazo prescricional tem início a partir da data da ciência da revogação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A execução foi proposta após o decurso do prazo quinquenal, caracterizando-se a prescrição da pretensão.
6. Reconhecida a prescrição, torna-se desnecessário o exame das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios decorrentes de revogação do mandato inicia-se na data da ciência da revogação, nos termos do art. 25, V, da Lei no 8.906/94.

2. Caracterizada a prescrição, impõe-se a extinção da execução independentemente da validade do título ou da legitimidade das partes.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, art. 25, V;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1457585/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/08/2016;

STJ, AgRg no REsp 1216173/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06/08/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Janaina de França Borges
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Embargos à Execução, registrada sob o no 1026406-83.2022.8.11.0003, ajuizada pelo
Espólio de Leodário Correa de Oliveira
em desfavor da recorrente, que julgou procedentes os embargos, declarando a inexigibilidade do título executivo judicial, a ilegitimidade passiva do espólio e a prescrição da pretensão executória.

Inconformada com a sentença a recorrente requer a sua reforma argumentando que:
1)
a decisão inicial da Ação de Execução no 260/2009 fixou honorários advocatícios de 10% que consolidaram-se como título executivo judicial após o trânsito em julgado da extinção dos embargos à execução promovidos pelos devedores;
2)
embora tenha havido revogação de seu mandato e celebração posterior de acordo extrajudicial entre exequente e executados, isso não elidiria seu direito autônomo aos honorários, conforme preveem os arts. 22 e 23 da Lei no 8.906/94;
3)
a sentença de origem incorreu em erro ao considerar inexistente o título executivo, pois os honorários arbitrados judicialmente são exigíveis e constituem obrigação líquida, certa e exigível;
4)
não houve prescrição, pois o prazo quinquenal deveria contar-se da constituição definitiva do título, em 02/03/2017, e não da revogação do mandato, ocorrida em 2016;
5)
o falecimento do executado anterior à propositura da ação não enseja extinção do feito, mas sim a possibilidade de emenda à inicial para regularização do polo passivo, nos termos da jurisprudência do STJ;
6)
inexistindo inventário e inventariante nomeado, a representação do espólio deveria recair sobre o cônjuge sobrevivente ou, sucessivamente, sobre os herdeiros, sendo nula a atuação de apenas uma herdeira em nome do espólio; e
7)
a r. sentença ofendeu o contraditório e a ampla defesa, ao não admitir tal emenda, configurando cerceamento de defesa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para que seja declarada a ilegitimidade ativa do espólio e o cerceamento de defesa, de forma sucessiva “espera seja julgado totalmente provido o presente recurso, para o fim de reformar a SENTENÇA cassando a decisão do magistrado a quo, para o fim de não acolhendo as preliminares acima, considerar o TITULO EXECUTIVO JUDICIAL hábil, na forma do art. 23 da Lei 8.906/94 a amparar a execução, e sem qualquer vício.” (Id. 278881885 - Pág. 70).

A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Janaina de França Borges
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Embargos à Execução, registrada sob o no 1026406-83.2022.8.11.0003, ajuizada pelo
Espólio de Leodário Correa de Oliveira
em desfavor da recorrente, que julgou procedentes os embargos, declarando a inexigibilidade do título executivo judicial, a ilegitimidade passiva do espólio e a prescrição da pretensão executória.

Pois bem,

A sentença de origem foi proferida nos seguintes termos:

“[...]
II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da validade do título executivo

Inicialmente, cumpre analisar a alegação do embargante acerca da inexistência de título executivo judicial.

A decisão que fixa honorários sucumbenciais em uma demanda constitui título executivo judicial, nos termos do artigo 23 do Estatuto da OAB (Lei n.o 8.906/94) e artigo 515, inciso VI, do Código de Processo Civil. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários arbitrados no despacho inicial de um processo de execução possuem caráter provisório, podendo ser modificados ou até mesmo suprimidos caso ocorra transação entre as partes ou outro evento que impeça a sua exigibilidade (STJ, AgInt no REsp 1487433/SP, Rel. Min. Raul Araújo).

No caso concreto, verifica-se que houve acordo entre as partes no processo originário e que o termo de transação não contemplou qualquer obrigação quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Dessa forma, a obrigação executada não se encontra respaldada por um título hábil, haja vista que o acordo homologado extinguiu o processo sem a manutenção da obrigação que agora se pretende cobrar.

Assim,
RECONHEÇO
a inexigibilidade da obrigação objeto da execução, por ausência de título executivo judicial válido.

2. Da ilegitimidade passiva do espólio

O embargante sustenta que a execução foi ajuizada contra pessoa falecida, tornando nula a citação.

Nos termos do artigo 110 do CPC, a morte da parte antes da propositura da ação impede o redirecionamento automático ao espólio ou aos herdeiros. No presente caso, restou comprovado que Leodário Correa de Oliveira faleceu em 13/12/2020, enquanto a execução somente foi proposta em 11/11/2021.

Dessa forma, a execução foi ajuizada contra parte ilegítima, e, não havendo citação válida, impõe-se a extinção do feito.

3. Da prescrição da pretensão executória

O artigo 206, §5o, II, do Código Civil estabelece o prazo de cinco anos para a cobrança de honorários advocatícios. Considerando que a embargada foi destituída do processo originário em 28/04/2016, o prazo prescricional para eventual cobrança iniciou-se nesta data e expirou em 28/04/2021.

A execução, ajuizada em 11/11/2021, portanto, encontra-se prescrita, razão pela qual também deve ser extinta por prescrição da pretensão executória.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS
para:

a) DECLARAR
a inexistência do título executivo, tornando inexigível a obrigação objeto da execução promovida pela embargada;

b) DECLARAR
a ilegitimidade passiva do espólio, por ter sido proposta contra pessoa falecida;

c) DECLARAR
a prescrição da pretensão executória, extinguindo a execução nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC; [...]” (Id. 278881882 - Pág. 4)

O recurso não comporta provimento.

A parte recorrente defende a inexistência de prescrição.

Sustenta que “O MM. Juiz a quo, em sua SENTENÇA considerou para efeito do início da contagem do prazo quinquenal, a data da REVOGAÇÃO do MANDATO outorgado a esta APELANTE, nos autos da EXECUÇÃO, PROC. 260/2009 realizada em 28.04.2016 e, com vencimento em 28.04.2021 e, por ter a ação de execução, distribuída em data de 11.11.2021, a cobrança dos r. Honorários estariam prescritos, na forma prevista do art. 25, inciso V da Lei., 8.906/94.” (Id. 278881885 - Pág. 64).

E, nesse ponto, a recorrente defende que “conforme demonstrado no ITEM 05, não se pode ter pôr termo inicial a data da revogação do mandato, da natureza dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da ação executiva (proc. 260/2009) em razão da sua PROVISORIEDADE, até que se tornem DIFINITIVOS.” (Id. 278881885 - Pág. 64).

O argumento não prospera.

Isso assim porque, havendo revogação ou renúncia do mandato a prescrição passa a correr a partir da data da revogação ou da renúncia, conforme expresso no inciso V do art. 25 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) e não do trânsito em julgado:

Art. 25.
Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo
:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios contratuais
,
quando houver
renúncia ou
revogação do mandato
, conta-se do dia da ciência desses atos, e não do trânsito em julgado verificado na ação em que se deu a atuação do advogado.” (STJ - AgInt no REsp: 1457585 PR 2014/0122216-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2016)

Ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART.
25
DA LEI No
8.906
⁄1994. PRECEDENTES.

1. Por força do princípio da especialidade, a regra de prescrição para a ação de cobrança de honorários advocatícios prevista no art.
25
da Lei no
8.906
⁄1994 prevalece sobre a regra geral disposta no
Código Civil
.

2. No caso de rescisão unilateral na vigência do contrato, a contagem do prazo inicia-se da revogação do mandato.

3. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp 1216173
⁄MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06⁄08⁄2015, DJe 17⁄08⁄2015)

Nesse contexto, verifico que a recorrente foi notificada da revogação do mandato no dia 28 de abril de 2016 (Id. 68982454, pág. 143 dos autos de no 0003682-59.2009.8.11.0003 – ação na qual foram fixados os honorários em discussão).

Dessa forma, o prazo prescricional para a cobrança dos honorários advocatícios teve início no dia 28 de abril de 2016 e expirou em 28 de abril de 2021.

Todavia, a execução foi ajuizada somente no dia 11 de novembro de 2021, razão pela qual resta caracterizada a prescrição da pretensão executória

Assim, uma vez caracterizada a prescrição, que aliás poderia ser reconhecida de ofício, torna-se desnecessária a análise dos demais argumentos uma vez que não são capazes de infirmar a conclusão de que há prescrição no caso concreto.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC, caso seja beneficiária de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025